Tribunal: TJMT
Processo: 1001742-24.2023.8.11.0012
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001742-24.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRENTE), SEBASTIANA RAIMUNDA DE SOUSA - CPF: 271.364.341-49 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001742-24.2023.8.11.0012.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Recorrente: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA.

Recorridos:
SEBASTIANA RAIMUNDA DE SOUSA E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
01 a 04/07/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -
NECESSIDADE COMPROVADA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
DE MÉDIO E/OU ALTA COMPLEXIDADE

- DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL - TEMA 793 DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Deve ser observado de acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-

TEMA 793:
“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”

3-

Verificado que se trata de fornecimento de medicações de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente estatal, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

4-

Recurso conhecido e provido.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, extinguir o feito sem resolução de mérito em relação ao ESTADO DO MATO GROSSO e, no mérito, em relação ao MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT, julgar PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, determinando ao ente municipal o fornecimento dos medicamentos conforme prescrição médica.

O recorrente requer a reforma da sentença, no sentido de reconhecer à responsabilidade do Estado de Mato Grosso de fornecer o medicamento pleiteado
pelo reclamante.
Subsidiariamente, que o Estado proceda o ressarcimento integral dos gastos.

Devidamente intimados, apenas a reclamante apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

O douto representante do Ministério Público, em id. 209393196, manifestou pelo provimento parcial do recurso para que a obrigação seja direcionada prima facie ao Estado de Mato Grosso e de forma solidária ao Município reclamado.

Em Sessão de Julgamento o Ministério Público ratificou o parecer.

É o relatório

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, a qual pleiteia a disponibilização dos medicamentos
“
ATENOLOL 50 MG, LOSARTANA 50MG, GLICAZIDA 60MG, NIMENGON MET 50/1000 e INSULINA ASPARTE
”,
para o tratamento de
“diabetes mellitus, hipertensão arterial e arritmia”
, conforme solicitação médica.

A ação foi julgada procedente condenando os requeridos, solidariamente, na obrigação de fornecer à reclamante
os

medicamentos mencionados,
contudo, o município alega
que não possui condições financeiras de arcar com a
obrigação
imposta na sentença, por se tratar de medicação de a
lto/médio custo e/ou complexidade
, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso a disponibilização do pleiteado pela parte reclamante.

Pois bem. É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts.
23
,
II
,
30
,
VII
, e
196
, da
CF
.

No entanto, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos, como no caso dos autos,
cabe a autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suporta o ônus financeiro
,
conforme o artigo
196
c/c artigo
23
,
I
, ambos da
Constituição Federal
, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse sentido o TEMA 793 do STF assim fixou entendimento,
verbis:

“
TEMA 793:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Ademais, essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Desta forma,
consoante Tema 793 do STF, se o valor a ser ressarcido pelo poder público é elevado, a obrigação pode ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso que tem maior condição financeira que o Município.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALTO CUSTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO REGULADO PELA CENTRAL ESTADUAL. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. Recurso provido.” (TJ-MT 10002593620228110030 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2023)

“E M E N T A CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – HOME CARE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – TRATAMENTO DE ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). O cumprimento da obrigação, relativa a disponibilização de tratamento de alto custo, deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso.” (TJ-MT 10008279720228110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023)

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO SEGUNDO AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA - TEMA 793, STJ - SENTENÇA RETIFICADA.

1.

A saúde é direito de todos os cidadãos e o dever do Estado é garanti-lo, com base no art. 6º, bem como no art. 196, da CF, que dispõem sobre as políticas sociais e econômicas que visam à redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

3.

Verificada a complexidade e o alto custo do tratamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional, em razão das regras de repartição de competência.” (N.U 1017274-73.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 31/01/2023).

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“
Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”

“Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Feitas essas considerações, na espécie, tenho que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso de acordo com as regras de repartição de competências, tendo em vista o
alto/médio custo e/ou complexidade
do tratamento continuado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para determinar o direcionamento da obrigação estabelecida na sentença ao Estado de Mato Grosso,
conforme Tema n.º 793, do STF,

mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024